Tribunal: STF
Processo: RE 1198117
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 957. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Nos termos do art. 1.033 do CPC, em se tratando de matéria de natureza infraconstitucional, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, impõe-se a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, suprindo a omissão e dando provimento ao agravo interno, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.